Tribunal: STF
Processo: Ext 1727
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA CHINA. PRÁTICA DE CRIME EMISSÃO DE FATURAS ESPECIAIS FALSAS DE IMPOSTO SOBRE VALOR AGREGADO (IVA). PROIBIÇÃO DA EXTRADIÇÃO EM CASOS DE IMPOSIÇÃO DE PENAS DE PRISÃO PERPÉTUA OU DE MORTE. VEDAÇÃO CONSTANTE DO DO ART. 5º, XLVII, DA CF/88, DO ART. 7º DO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS, ART. 5.2 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E ART. 3.1, “I”, DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO FIRMADO ENTRE O BRASIL E A CHINA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PERPÉTUA AO EXTRADITANDO. APLICAÇÃO DA PENA DE MORTE EM SITUAÇÃO SEMELHANTE. INDEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO. 1. Trata-se de pedidos de extradição formulados pelo Governo da China em face de cidadão daquele país pelo cometimento de crime tributário. 2. A excessiva abertura dos tipos penais dão margem à imposição da pena de prisão perpétua, em violação aos princípios da legalidade estrita ou cerrada vigente no Direito Penal e em flagrante contrariedade às proibições previstas na Constituição da República quanto a essas espécies de pena. 3. A jurisprudência do STF impede a extradição nos casos em que se verificar a possibilidade de imposição de pena de morte ou prisão perpétua. Essa vedação consta do art. art. 5º, XLVII, da CF/88, do art. 7º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, art. 5.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos e art. 3.1, “i”, do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a China. Precedentes. 4. Há ausência de garantias quanto à possibilidade de fiscalização e monitoramento da comutação da pena por parte do Estado brasileiro. 5. Indeferimento do pedido de extradição.